Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. BEM. AQUISIÇÃO. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA.
1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial, salvo as exceções legais conforme dispõe o art. 1.658 do Código Civil.
4. Comprovado que o bem foi adquirido no período de convivência e que não se enquadra nas exceções legais, a sua partilha é devida quando da dissolução da união estável.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.